Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-64.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006185-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANTONIO MOURA FILHO - CPF: 058.535.321-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADOR DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – CORREÇÃO DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DO CÁLCULO E O EFETIVO PAGAMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

1.

Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (Tema 96 -STF).

2.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006185-64.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO MOURA FILHO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Antônio Moura Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº

39751-68.2012.811.0041 – código nº 785876
, movida pelo Agravante contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar.

De início, afirma o Agravante que,
ingressou com ação de execução objetivando receber crédito oriundo de certidão 3 de junho de 2009 no valor de R$ 62.133,43 (sessenta e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e três
centavos).

Narra que, o
Estado foi citado e não opôs embargos, sendo implementado ofício requisitório no valor de R$ 62.133,43
(sessenta e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos),
sem nenhuma atualização dos autos da ação de execução de título.

Esclarece que
, requereu a expedição de precatório complementar, informando que o precatório foi feito em 2014, com valor da diferença 19.517,31(dezenove mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e um centavos) 24.06.2014, apresentando cálculo dos juros entre a data do último cálculo e a data da emissão do precatório.

Argumenta que, é
certo que a
atualização do valor é calculada pela Central do Precatório, mas os juros, somente é calculado após o prazo para pagamento.

Diante desse contexto, aduz que,
os juros moratórios não estão sendo calculados entre a data do cálculo e da data do protocolo do precatório.

Para demonstrar
a forma como a central de precatório está implementando o cálculo, junta aos autos o precatório regular que foi devidamente pago, de modo que, é visível que não inclusão de juros entre o último cálculo até o protocolo do precatório.

Argumenta que, o valor ora pleiteado

refere-se aos juros não incluídos no cálculo a ser feito pela central de precatório, entre o último cálculo e a emissão do precatório.

Acrescenta que, no pedido,
não está incluso a correção, mas tão somente os juros.

Alega que, o Magistrado de Primeiro Grau
, indeferiu o pedido formulado sustentando que é precluso o prazo para interposição de recurso, bem como para expedição de novo oficio requisitório, e qualquer insurgência acerca do cálculo , após emissão do precatório deve ser dirimido pelo Tribunal de Justiça na Central de Precatórios,
todavia, no seu entender
, o mesmo foi contraditório em sua decisão, visto que na Homologação dos valores, havia determinado que fosse efetuado a correção dos valores até o efetivo pagamento.

Defende que,
a correção de juros de mora entre a data da homologação dos valores e a data da expedição do precatório tem um relevante lapso temporal, tendo assim cabimento ao novo precatório complementar, visto que neste lapso temporal há uma depreciação no valor da moeda, de modo a levar levá-lo a receber uma quantia efetivamente menor do que aquela definida em sentença transitada e julgada.

Reforça, ademais,
que a decisão recorrida, que indeferiu a emissão de precatório complementar,
necessita ser reformada, pois gera enriquecimento ilícito em favor do Estado de Mato Grosso e divergência jurisprudencial.

Por essas razões,
requereu o provimento do recurso
,
para que
seja reformada a decisão objurgada, para reconhecer o direito do Agravante em receber juros moratórios entre a data do cálculo a data da emissão do precatório, conforme cálculo apresentado e que seja deferido e expedido de precatório complementar, sob pena de gerar enriquecimento ilícito e ilegal em favor do Estado de Mato Grosso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Sem pedido de liminar (
ID 859367).

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1053630).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
1199731
, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto por
Antônio Moura Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº

39751-68.2012.811.0041 – código nº 785876
, movida pelo Agravante contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar.

Como já mencionado, o Agravante requer
o provimento do agravo para que seja reconhecido
o direito do Agravante em receber juros moratórios entre a data do cálculo e a data da emissão do precatório, conforme cálculo apresentado e que seja deferido e expedido de precatório complementar, sob pena de gerar enriquecimento ilícito e ilegal em favor do Estado de Mato Grosso.

O Magistrado de Primeiro Grau
, indeferiu o pedido formulado por entender que está precluso o prazo para interposição de recurso, bem como para expedição de novo ofício requisitório, e qualquer insurgência acerca do cálculo, após emissão do precatório deve ser dirimido pelo Tribunal de Justiça na Central de Precatórios.

Pois bem.

N
o julgamento datado de 19/4/2017 pelo Supremo Tribunal Federal-STF, do recurso extraordinário nº 579.431/RS, Tema 96, foi firmada a seguinte tese:

Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Assim, cabível a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Cabe referir que, a incidência dos juros é suspensa entre a expedição da ordem de pagamento e o término do prazo legal para pagamento, voltando a incidir no dia subsequente do término do prazo legal para pagamento até a quitação do mesmo.

Ocorre que, no caso dos autos, está configurada a preclusão temporal da discussão acerca da possibilidade de expedição de precatório complementar para pagamento de correção de juros de mora, que deveria incidir sobre o período compreendido entre a data do cálculo até
a expedição do requisitório, uma vez que,
a
pós mais de dois meses da decisão de homologação, o Agravante atravessou petição requerendo a expedição de precatório complementar, sustentando que o Ofício Requisitório teria sido expedido com base no valor originário da certidão, ou seja,
completamente extemporânea a insurgência, porquanto a questão já se encontrava preclusa, quando a parte tomou ciência da sua expedição e nada postulou.

Cabia ao Agravante,
sob pena de preclusão, postular a inclusão dos juros de mora por ocasião da homologação da conta, antes de ser expedido o precatório. Não o fazendo tempestivamente, a matéria fica preclusa.

Neste sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado em face de decisão que não conheceu de pedido de expedição de precatório complementar para pagamento de juros de mora no lapso compreendido entre a data da propositura da execução e o trânsito dos respectivos embargos, por considerar preclusa a matéria.

2. As Cortes Superiores já sedimentaram o entendimento de que "somente são devidos juros moratórios até a liquidação do valor executado, o que ocorre com a definição do valor devido, consubstanciado no trânsito em julgado dos embargos à execução ou, quando estes não forem opostos, no trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos" (STJ, AgRg no REsp 1135795/PR).

3. Cabe ao exequente postular a inclusão dos juros de mora até à homologação da conta de liquidação e antes que seja expedida a ordem de pagamento, sob pena de configuração da preclusão. 4. Hipótese em que o pedido referente à expedição de requisitório complementar, para pagamento de juros de mora entre a data da propositura da execução e o trânsito dos respectivos embargos, somente foi formulado em 27/04/2016, quando já havia sido expedido o precatório (11/09/2013), restando configurada a preclusão.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(AG 00010944520164050000, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data:5/9/2016 - Página:77.) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO. INCABIMENTO. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução complementar formulado pelo exequente, relativamente aos juros de mora que seriam devidos entre a data da propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entendeu a magistrada de 1º grau que a questão já foi decidida (desfavoravelmente) tanto pelo Juízo originário, quanto pelo TRF da 5ª Região, inclusive com trânsito em julgado desde 2011 (fls. 42/43). Liminar indeferida à fl. 50.

II. Contrarrazões da União alegando que a execução já foi promovida incluindo os juros de mora, sendo objeto também da decisão proferida em sede de embargos à execução, com trânsito em julgado. Pleiteia a manutenção do óbice da coisa julgada da matéria posta em liça.

III. O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de expedição de precatório complementar, para inclusão de juros moratórios e correção monetária, no período entre a data base dos cálculos até o efetivo pagamento dos precatórios, pois, segundo defende o agravante, não teria se operado a preclusão, quanto ao pedido de requisição complementar, ainda que posterior à expedição do precatório principal, por ser a questão de ordem pública, bem como por ter sido suscitada em preliminar de mérito, questão que não faz coisa julgada.

IV. A questão alusiva à expedição de precatório complementar se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, pois já devidamente analisada e indeferida no bojo do processo executivo, tanto pelo magistrado de primeiro grau, como por este Regional, estando preclusa, portanto.

V. Incabível a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente relativo à incidência de correção monetária e juros de mora no período entre a data da última conta de atualização e a data da expedição do precatório, posto que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento, não existindo, portanto, mora da Fazenda Pública. Precedentes: STF, AI-AgR 713551, DJe 14/8/09; STF, RE 496703 ED/PR, j. 02/09/2008; STJ, AGRESP 1132043, DJE15/03/2010.

VI.
Cabe à parte credora, sob pena de preclusão, postular a inclusão dos juros de mora por ocasião da homologação da conta, antes de ser expedido o precatório. Não o fazendo tempestivamente, a matéria fica preclusa.
(Precedente. TRF5. AG141241/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 14/04/2015, PUBLICAÇÃO: DJE 17/04/2015).

VII. Agravo de instrumento improvido.

(AG 00006622620164050000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data:15/9/2016 - Página:116. [Destaquei].

No caso dos autos, observa-se que o pedido de atualização de juros de mora, foi realizado depois da homologação do cálculo e da expedição do requisitório, configurando, portanto, a preclusão.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo.

É como voto.

V O T O - RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Antônio Moura Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº

39751-68.2012.811.0041 – código nº 785876
, movida pelo Agravante contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar.

A Exma. Desembargadora Maria Erotides Kneip, 2º Vogal, pediu vista dos autos e deu provimento ao recurso,
reconhecendo a possibilidade de expedição de
precatório complementar para fazer incidir os juros de mora no período após a homologação dos cálculos e a expedição de precatório.

Diante da divergência, pedi para revisitar os autos, para uma melhor análise.

De fato,
as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer momento, inclusive por meio de simples petição, contudo, uma vez analisada a questão por decisão judicial anterior, opera-se a preclusão, impedindo a renovação da questão.

Ocorre que, o Magistrado de Primeiro Grau,
ao homologar

os cálculos
em

6.5.2014 (ID 780707 – pág. 15), especificamente, quanto aos consectários legais assim decidiu:

Anoto que a correção
será a partir da expedição da certidão, até o efetivo pagamento. [Destaquei].

Observa-se que,
nada mencionou sobre a incidência dos juros
.

Nesse ponto, como bem ponderado pela
Exma. Desembargadora Maria Erotides Kneip, 2º Vogal:

[...]
não há que se falar em preclusão temporal
, pois o pedido do Agravante não se refere encargos ou métodos utilizados na decisão de homologação, mas de encargos supervenientes a esta decisão e de caráter obrigatório. [Destaquei].

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Por outro lado, como mencionei, na primeira vez que analisei os autos, no julgamento datado de 19/4/2017 pelo Supremo Tribunal Federal-STF, do recurso extraordinário nº 579.431/RS, Tema 96, foi firmada a seguinte tese:

Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Portanto, cabível a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, por ser matéria de ordem pública e não ter decisão anterior sobre a questão.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo,
nos termos do voto do eminente 2º Vogal,
reconhecendo a possibilidade de expedição de
precatório complementar para fazer incidir os juros de mora no período após a homologação dos cálculos e a expedição de precatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa, Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos dos
pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada da

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº

39751-68.2012.811.0041 – código nº 785876
,
movida pelo Agravante contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a expedição de precatório complementar.

O Agravante insurge-se contra decisão que declarou precluso o prazo para o requerimento da expedição de novo ofício requisitório mediante precatório complementar.

Aduz que o não pagamento dos juros entre a data do cálculo e da emissão do precatório gera enriquecimento ilícito em favor do Estado, e está descumprindo determinação judicial, sendo procedimento ilegal.

Em contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do recurso postulando o seu desprovimento.

A douta Relatora negou provimento ao Agravo, ao argumento de que teria ocorrido a preclusão temporal para interposição de recurso contra decisão que homologou os cálculos e também para a expedição de precatório complementar para incidência de juros de mora.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria acerca da preclusão do pedido juros moratórios do período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório.

Consta que o pedido do Agravante foi protocolado quando ultrapassado mais de dois meses da decisão de homologação, sustentando que o Ofício Requisitório teria sido expedido com base no valor originário da certidão.

Em análise aos autos, observo que a decisão que não acolheu o pedido do Agravante, foi proferida em 10.09.2015, consignando que
“e o Exequente deixou precluir o prazo para interposição de recurso, bem como, considerando a expedição do Ofício Requisitório, o pedido do Exequente deverá ser formulado na Central de Precatórios no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”

Saliente-se que, o Superior Tribunal de Justiça seguia o entendimento firmado no REsp repetitivo 1.143.677/RS, de que não incidiam juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor (RPV).

Com efeito, a partir da sessão realizada em 19.4.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, em regime de Repercussão Geral fixou

a tese de que
"incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
".

Assim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu Questão de Ordem para revisar o entendimento consolidado no enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ, a fim de adequá-lo à nova orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579.431/RS (Repercussão Geral – Tema 96/STF).

Nesse sentido passou a ter o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.JUROS DE MORA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. RE 579.431/RS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PRECEDENTE VINCULATIVO DA SUPREMA CORTE NO QUAL FORAM INTERPOSTOS DECLARATÓRIOS, PENDENTES DE APRECIAÇÃO ATÉ ESTA DATA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO NO STF
. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.

2. A alegada omissão inexiste, pois, segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte e deste Superior Tribunal de Justiça, a decisão de mérito examinada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma, sendo irrelevante a pendência da análise de eventuais embargos declaratórios no citado precedente vinculativo.

3. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp 1106738/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS.

POSSIBILIDADE APÓS CONTA HOMOLOGADA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
VIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 579.431/RS. 1. Discute-se a possibilidade de expedição de precatório/RPV complementar para incidência de juros de mora após a conta homologada até a expedição do precatório/RPV. Ou seja, a controvérsia gira em torno do pagamento de juros de mora, relativos ao período compreendido entre os cálculos da liquidação e a efetiva ordem de pagamento.

2. De fato, o STJ seguia o entendimento firmado no REsp repetitivo 1.143.677/RS, de que não incidem juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor (RPV). Ocorre que, em sessão realizada em 19.4.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 579.431/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, em regime de Repercussão Geral fixou a tese de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".

3. Nesse sentido, assim tem decidido o STJ, dando nova redação ao Tema 291/STJ, a fim de adequá-lo à nova orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579.431/RS: "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". (QO no REsp 1.665.599/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 2/4/2019; REsp 1.761.487/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; REsp 1.773.605/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018; EDcl no REsp 1.388.846/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2.10.2018, DJe 5.10.2018).

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1806763/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 18/10/2019)

Nesse contexto, os juros de mora do período da homologação dos cálculos até a expedição do precatório, passou a ter natureza de ordem pública e obrigatória, uma vez que se referem a consectários legais, implícitos ao cálculo do precatório, de sorte que não se sujeitam a preclusão, devem ser apreciados a qualquer tempo desde que não tenha decisão anterior sobre a questão.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça :

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Também nesse rumo tem decido esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO RPV – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO – INOCOCORRÊNCIA
–
DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO
– REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” – Tema 96-STF. (N.U 1005926-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

No caso, o Agravante alega que o precatório expedido possuiu erro material, qual seja, ausência de incidência dos juros de mora sobre o valor original do débito.

Como cediço, é cabível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de não pagamento encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original, incidentes no período entre a elaboração dos cálculos e o seu efetivo pagamento, por ser matéria de ordem pública; e para correção de erro material do cálculo do precatório.

Portanto, não há que se falar em preclusão temporal, pois o pedido do Agravante não se refere encargos ou métodos utilizados na decisão de homologação, mas de encargos supervenientes a esta decisão e de caráter obrigatório.

Nesse sentido colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS.

Inaplicável o instituto da preclusão quando se tratar de parcela decorrente de adimplemento incorreto do primeiro precatório/RPV, sendo, pois
a incidência de juros moratórios entre a conta da liquidação e a expedição do precatório/RPV, questão ainda aberto até o trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução/cumprimento de sentença.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em sede de repercussão geral o RE 579.431/RS, com trânsito em julgado em 16/08/2018, ficou o entendimento de que
incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da liquidação ou do precatório
(Tema 96) (TRF4- AG 504262582201840400005042625-82.2018.4.04.0000, relator Artur César de Souza, DJ 27/03/2019, sexta turma)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO DOS ENCARGOS DE MORA NO PRECATÓRIO ORIGINAL EXPEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS REALIZADO NO PRECATÓRIO ORIGINAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA ATRAVÉS DO PRECATÓRIO ORIGINAL EXPEDIDO – INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Com efeito, a determinação de precatório complementar não consiste em nova pretensão executória, mas em continuidade da execução original. Na verdade, a hipótese versa sobre preclusão consumativa da execução. Como cediço,
é cabível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de não pagamento encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original, incidentes no período entre a elaboração dos cálculos e o seu efetivo pagamento, por ser matéria de ordem pública; e para correção de mero erro material do cálculo do precatório.

2- A hipótese dos autos não versa sobre encargos incidentes após a elaboração de cálculo, mas anterior. Logo resta no caso sub judice, claramente a preclusão do pedido recursal, já que o deveria ter feito antes da expedição do precatório, demonstrando que o agravante anuiu com o cálculo.

3- Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1012515-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a possibilidade de expedição de precatório complementar para fazer incidir os juros de mora no período após a homologação dos cálculos e a expedição de precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021